Tribunal: TJDFT
Processo: 0713346-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713346-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY MORATO PEREIRA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o recorrente pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, por meio do qual buscava compelir a ré a autorizar a realização de cirurgias reparadoras como continuidade de seu tratamento de obesidade mórbida, iniciado após a cirurgia bariátrica. Inconformado, o agravante informa que foi submetido à cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida com elevada perda de peso (80 kg), ocasionando-lhe acúmulo de pele, em especial, na região do abdômen, mamas, coxas e braços. Alega que a rápida perda de peso tem lhe causado inúmeros problemas de saúde, decorrentes da obesidade e relacionados às patologias pelo excesso de pele, denominadas “moléstias de consequência”, com a deformação de membros, o que implica em baixa autoestima, restrições de toda ordem em seu convívio social e familiar e problemas psicológicos severos. Não obstante, narra que foi negada a cobertura ao tratamento de que necessita, ao argumento de que os procedimentos não constam no rol da ANS. Sustenta que os excessos cutâneos o sujeitam a dificuldade de vestimentas, escoriações cutâneas crônicas, limitação da amplitude de movimentos e desequilíbrio psicossocial pela causa inestética, tornando delicada e dificultosa até mesmo a prática dos atos de sua higiene pessoal, razão pela qual é imperiosa a realização das cirurgias reparadoras. Requer seja concedida a tutela de urgência, determinando a realização das ditas cirurgias, conforme prescrição médica, sob pena de multa. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, mantendo a liminar deferida, assegurando a imediata realização dos procedimentos cirúrgicos pretendidos. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à probabilidade do direito alegado nas razões do recurso, cabe dizer que os fatos com relevância jurídica ali narrados mais se parecem com a verdade do que o contrário. Na hipótese, os documentos juntados aos autos demostram que o agravante, beneficiário do plano de saúde operado pela agravada, foi submetido a cirurgia bariátrica, com perda de oitenta (80) kg, apresentando lipodistrofia importante de abdômen, supra e infraumbilical de braços, coxas e mamas e, ainda, diástase dos músculos reto abdominais, necessitando de procedimentos cirúrgicos, conforme relatório médico. O relatório médico, da lavra da Dra. Débora Bastos, cirurgiã plástica, atesta que, verbis: “Paciente pós bariátrico, pesava 170kg, hoje 90kg. Evoluiu com abdômen em avental, diástase importante dos m. m. reto abdominais e hérnias. Solicito autorização para cirurgia. Apresente ainda ptose mamária grau 5, decorrente de ginecomastia adiposa também grau 5 (mama verdadeira), que também concorre com assadura. Pele em sulcos. E, ainda, lipodistrofia importante de braços e coxas e especialmente as coxas dificultam deambulação e também provocam assaduras. Embora tenha indicação para esses procedimentos de correção de lipodistrofia e tratamento de ginecomastia adiposa esses não são de cobertura pela ANS” (ID Num. 25404261). Este Tribunal vem entendendo que constitui obrigação do plano de saúde fornecer o tratamento plástico necessário, quando decorrente de cirurgia bariátrica, não podendo o procedimento prescrito ser considerado meramente estético, mas uma continuidade do tratamento da obesidade. Confira-se, a esse respeito, o seguinte aresto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS. MASTOPEXIA. BRANQUIPLASTIA. CRUROPLASTIA. TORSOPLASTIA CLÁSSICA E REVERSA. ADBOMINOPLASTIA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. RECOMENDAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALIZADO. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DECISÃO REFORMADA. 1. Hipótese de indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a operadora do plano de saúde autorizasse a submissão da beneficiária aos procedimentos cirúrgicos reparadores necessários após a realização de cirurgia bariátrica. 2. Constatado que o tratamento indicado é recomendável e apropriado para o quadro de saúde da agravante e que a submissão da recorrente aos procedimentos cirúrgicos pleiteados configura condição fundamental para a preservação de sua saúde, devem ser prestados os serviços reparadores subsequentes. 3. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios da Resolução no 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza exemplificativa. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido” (Acórdão n.1169309, 07221555720188070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2019, Publicado no DJE: 14/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Veja-se, ainda, no mesmo sentido, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. PACIENTE SUBMETIDO A CIRURGIA BARIÁTRICA. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA CORRETIVA. CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO. COBERTURA DEVIDA. PRESERVAÇÃO DA FINALIDADE CONTRATUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de perfilhar o entendimento de que, tendo sido o segurado em tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da seguradora, submetido à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia. 2. No caso em exame, o Tribunal a quo enfatizou que o procedimento cirúrgico pleiteado pela segurada (reconstrução mamária) não se enquadra na modalidade de cirurgia estética, tratando-se de intervenção necessária à continuidade do tratamento e indispensável ao pleno restabelecimento de sua saúde. 3. “As cirurgias de remoção de excesso de pele (retirada do avental abdominal, mamoplastia redutora e a dermolipoctomia braçal) consiste no tratamento indicado contra infecções e manifestações propensas a ocorrer nas regiões onde a pele dobra sobre si mesma, o que afasta, inequivocamente, a tese sufragada pela parte ora recorrente no sentido de que tais cirurgias possuem finalidade estética. Considera-se, assim, ilegítima a recusa de cobertura das cirurgias destinadas à remoção de tecido epitelial, quando estas se revelarem necessárias ao pleno restabelecimento do paciente-segurado, acometido de obesidade mórbida, doença expressamente acobertado pelo plano de saúde contratado, sob pena de frustrar a finalidade precípua de tais contrato” (REsp 1.136.475/RS, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 16/3/2010). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no AREsp 583.765/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 22/06/2015). Cabe mencionar que o fato de o procedimento não ter sido autorizado pela seguradora por não constar no Rol de procedimentos da ANS parece configurar indevida negativa, visto que “o fato do procedimento solicitado não constar na lista de cobertura mínima da ANS não é suficiente para retirar a obrigação da seguradora em cobrir cirurgia reparadora, decorrente da perda de peso provocada pela cirurgia bariátrica” (Acórdão n.1100417, 07130395820178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/05/2018, Publicado no DJE: 07/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O periculum in mora, de igual modo, revela-se presente. Conforme se depreende da fundamentação supra, o procedimento a que o agravante deve ser submetido é necessário não apenas para fins estéticos, mas também por questões de saúde, como, por exemplo, para evitar que o excesso de pele exponha o paciente a infecções, bem como para garantir melhores condições de higiene pessoal. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que a agravada autorize e arque com os custos das cirurgias reparadoras, conforme relatório médico ID Num. Num. 25404261, no prazo máximo de trinta (30) dias, incidindo, a partir daí, multa diária de R$ 5.000.00 (cinco mil reais), até o limite máximo de cem mil reais (R$ 100.000,00). Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator